Tribunal: CARF
Processo: 16682.901756/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901756/2016-51
ACÓRDÃO
1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua
convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos
autos, não podendo ser utilizadas pala reabrir, por via indireta, a ação
fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade da decisão recorrida por suposta violação
ao princípio da verdade material quando evidenciado que a Autoridade
Julgadora envidou todos os esforços ao seu dispor para fundamentar suas
razões de decidir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo
de Oliveira Machado (substituto[a] integral), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
O presente processo versa sobre das Dcomps:
 23295.92298.140212.1.7.02-0008, (fl. 516 a 539),
19642.65371.140212.1.7.02-1556, 32953.43647.140212.1.7.02-7086,
30733.16635.280212.1.3.02-0054, 12724.62942.101213.1.7.02-6212,
00847.27309.230312.1.3.02-0350, 07499.34793.290312.1.3.02-0123,
16994.49314.270412.1.3.02-7615, 22679.24307.290512.1.3.02-0773,
34357.47685.280612.1.3.02-1676, 26603.05748.300712.1.3.02-0939,
16368.28278.300812.1.3.02-8003, 36768.98349.210912.1.3.02-4296,,
29755.18347.101213.1.7.02-5225, 02924.03893.201213.1.3.02-
9390,,12750.02810.211215.1.3.02-8230.
Segundo o que consta no PER/DCOMP 23295.92298.140212.1.7.02-0008 (fl. 517),
que tem a demonstração do crédito, o crédito original na data da transmissão, no
valor de R$ 1.069.389.115,76, se refere a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
No Despacho Decisório (fl. 600), consta o deferimento parcial do crédito no valor
de R$ 1.069.389.115,76:
 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 1.160.078.553,93.
 Valor na DIPJ: R$ 1.160.078.553,93.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
3
 Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.924.294.121,99.

RETENÇÕES
FONTE
PER/DCOMP
:
R$
454.926.790,91(parcialmente
confirmadas).
 RETENÇÕES FONTE CONFIRMADAS: R$ 440.221.856,82.
 PAGAMENTOS: R$ 1.607.922.725,33 (totalmente confirmados).

ESTIM.COMP.
SNPA
-PER/DCOMP:
R$
265.711.998,50
(parcialmente
confirmadas).
 ESTIM.COMP. SNPA- PER/DCOMP CONFIRMADAS: R$ 204.123.036,17.
 DEMAIS COMPENSAÇÕES - PER/DCOMP: R$ 595.732.607,25 (parcialmente
confirmadas).
 Demais compensações no PER/DCOMP confirmadas: R$ 581.337.065,50.
 IRPJ devido: R$ 1.764.215.568,06.
 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido).
 Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.069.389.115,76.

A análise do crédito se encontra nas fl. 601 a 604:

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
4

Na fl. 609 a 610 estão listadas as Dcomps vinculadas ao processo:

A interessada se insurgiu, em 12/09/2016, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl. 3 a 11), do qual tomou
ciência em 17/08/2016 (fl. 612), apresentando os argumentos que se seguem:
 O saldo negativo em questão resulta de pagamentos e compensações realizados
para quitar as estimativas do ano de 2010 e fora utilizado para o pagamento de
débitos da requerente por meio de vários PER/DCOMPs, dos quais apenas os dois
primeiros foram homologados em sua totalidade.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
5
 Os PER/DCOMPs estão sob discussão administrativa, no rito previsto pela Lei n°
9.430/96, em seu art. 74, nos PAFs 16682902727/2014-45 e 15374.724364/2009-
54, que atualmente aguardam julgamento em instância administrativa.
 A glosa do crédito pleiteado (saldo negativo de IRPJ) a partir da indicação de
PER/DCOMPs utilizadas para pagamento do tributo apurado por estimativa, mas
que ainda estão pendentes de solução definitiva, configura a cobrança, por via
oblíqua, do valor do débito que está sendo tratado no processo arguido pela
fiscalização.
 O procedimento em destaque está a configurar cobrança em duplicidade.
 Quando da análise de crédito em questão, a fiscalização desconsiderou o fato de
que as DCOMPs destacadas por ela como não homologadas ainda estão sendo
discutidas administrativamente nos autos dos respectivos processos de crédito,
uma vez que os despachos decisórios de não homologação foram impugnados por
esta contribuinte.
 Não podem as decisões de rejeição aos respectivos créditos surtir quaisquer
efeitos, sob pena de se contrariar, cabalmente, o disposto no art. 151, III do
Código Tributário Nacional, bem como no § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
 Estando os débitos fiscais com sua exigibilidade suspensa, não há que se falar
em alteração do indébito apurado pela requerente, no tocante à compensação
ora tratada, visto que, a manutenção da aludida medida implica na mitigação dos
efeitos gerados sobre a suspensão de sua exigibilidade.
 Mesmo que assim não fosse, ou que os processos já tivessem terminado com
resultado desfavorável a esta contribuinte, o indébito referente ao saldo negativo
do exercício de 2010 não se alteraria, por uma única razão: os débitos fiscais
correspondentes seguiriam o procedimento ordinário de cobrança, conforme
disposto na Lei n° 6.830/80 e na Lei n° 10.522/2002, sendo que, ao final, o
resultado, caso a Contribuinte restasse derrotada também na esfera judicial, seria
o seu efetivo pagamento.
 Desta forma, o valor saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2010, de
uma forma ou de outra, sempre existirá, visto que, na hipótese de sair vencedora
na discussão que está sendo travada, nada haverá que ser arguido em seu
desfavor.
 Como a Contribuinte poderá reverter a glosa que ora está sendo perpetrada em
seu desfavor quando, no futuro, ante o desfecho dos PAFs arguidos para minar
seu crédito, se verificar que a questão foi solucionada, seja por meio da vitória da
Contribuinte, seja através do pagamento do débito, caso ela seja derrotada em
todas as instâncias de discussão?
 Esta questão já está superada no âmbito da Receita Federal, cujo entendimento
atual é favorável à tese ora defendida, uma vez que a Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit n° 18 de 13 de outubro de 2006.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
6
 No mesmo sentido, o CARF já se manifestou.
 Ainda que fosse admitida a existência de dispositivos legais capazes de autorizar
o reflexo dessas compensações na análise dos créditos tratados na DCOMP ora
em discussão (fato que se admite pela necessidade de argumentação), certo é
que o respectivo despacho decisório de não homologação do crédito só poderia
surtir efeito após decisão final dos processos correspondentes, por força do já
mencionado art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, e do § 11 do art. 74
da Lei n° 9.430/96.
 Caso se entenda efetivamente sobre a suposta "prejudicialidade" em razão da
não homologação das DCOMPs utilizadas para a quitação do IRPJ apurado por
estimativa durante os meses do ano de 2010, cumprialhe, quando muito, impor a
suspensão do presente PAF até que as discussões travadas nas aludidas DCOMPs
fossem efetivamente resolvidas, sob pena de se caracterizar não só a cobrança
em duplicidade dos débitos ali arguidos, mas a impossibilidade da Contribuinte ter
em retorno o pagamento a maior que ora reclama para fins de compensação,
caso, conforme já dito, saia vitoriosa ou sucumbente nos aludidos processos,
conforme fundamentos acima expostos.
 Do IRRF. A maioria das retenções declaradas está comprovada.
 Fonte pagadora: Banco do Brasil. Foi reconhecido o valor de R$ 40.728.800,06,
constante de Informe de Rendimentos.
 Ocorre que, a fonte pagadora emitiu outros Informe de Rendimentos (doc.02),
os quais fazem prova do valor declarado.
 Fonte pagadora: Quattor Química. As informações declaradas pela requerente
constaram vinculada ao CNPJ 03.880.493/0003-51, diferentemente do que consta
das informações prestadas pela fonte pagadora no portal do e-CAC, que as
vinculou ao CNPJ 03.880.493/0001-90.

 Diante do erro material, não se pde penalizar o contribuinte por erros de
cumprimento de obrigação acessória, razão pela qual deverá ser considerada em
sua totalidade, somando matriz e filial.
 Quanto as demais retenções glosadas, a requerente continua diligenciando.
 Requer: a juntada dos documentos em anexo, bem como pela posterior juntada
de documentos complementares que venham a contribuir para a apuração da
verdade real, e também pela produção de outras provas que necessariamente
contribuam para o melhor deslinde da questão; seja julgado procedente o pedido
formulado e em pedido sucessivo, seja suspenso o presente processo para a
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
7
conclusão efetiva quanto à existência ou não dos créditos pleiteados nas DCOMPs
arroladas na Análise do Crédito, haja vista tratar-se, no mínimo, de matéria
prejudicial a este processo.

Recebida a manifestação de inconformidade de e-fls. 03/11, a mesma foi apreciada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que editou
o acórdão de no 12-102.169 – 5a Turma, de 26 de setembro de 2018 (v. e-fls. 658/678), cujo
Acórdão recebeu a seguinte redação:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 5aTurma, por unanimidade, dar provimento parcial à manifestação
de inconformidade da Interessada, no sentido de RECONHECER o direito
creditório no valor de R$ 75.984.504,08, relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2010, podendo ser homologadas as compensações até o limite
do crédito reconhecido, nos termos do relatório e do voto que passam a integrar
o presente julgado.
Ainda irresignada com a decisão retro, a Contribuinte propôs o recurso voluntário
de e-fls. 704/710, através do qual se insurge, tão somente, quanto ao não reconhecimento do IRRF
que teria sido retido pelas empresas BANCO DO BRASIL S/A e QUATTOR QUÍMICA.
Em relação aos valores retidos pelo BANCO DO BRASIL S/A, argui que teria trazido
aos autos os extratos fornecidos pela fonte pagadora que indicariam todos os valores antecipados
de IRRF no ano calendário de 2010 (vide e-fls. 51/513). Ainda, aduz que a fonte pagadora teria
emitido outros informes de rendimentos que, “mediante a conciliação abaixo, fazem prova do
valor declarado pela contribuinte a título de retenção pela fonte pagadora em questão”.
Entretanto, não encontramos nenhum demonstrativo junto ao recurso voluntário que tivesse feito
referida conciliação.
Ainda em relação à referida retenção alega que o acórdão recorrido deveria ser
anulado, “por flagrante violação ao princípio da verdade material, ou, na eventualidade de
superada a nulidade, que o presente julgamento venha ser convertido em diligência, de modo a
analisar os documentos de fls. 51/513 que comprovam os valores efetivamente retidos pelo Banco
do Brasil, no montante de R$50.743.787,27.”
No que concerne aos valores que teriam sido retidos pela empresa QUATTOR
QUÍMICA, repete os mesmos termos da impugnação, onde alude erro por parte da fonte pagadora
ao indicar o CNPJ errado no informe de rendimentos, vinculando os respectivos pagamentos ao
CNPJ no 03.880.493/0001-90, quando o correto teria de ser o CNPJ no 03.880.493/0003-51.
É o Relatório.

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
8
VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no relatório, o presente processo trata de pedido de
restituição/compensação cujo crédito apontado seria de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2010. Após passar pela análise da Autoridade Administrativa e da DRJ, o processo foi
encaminhado ao CARF para a apreciação do recurso voluntário de e-fls. 704/710. A matéria
submetida à apreciação deste CARF resume-se, tão somente, ao não reconhecimento do IRRF que
teria sido retido pelas empresas BANCO DO BRASIL S/A e QUATTOR QUÍMICA.
1) Retenção efetuada pelo BANCO DO BRASIL S/A
Em relação aos valores retidos pelo BANCO DO BRASIL S/A, o argumento de defesa
da Recorrente é de que teria trazido aos autos os extratos fornecidos pela respectiva fonte
pagadora e que seriam suficientes para indicar todos os valores antecipados a título de IRRF no
ano calendário de 2010 (vide e-fls. 51/513). Também argui a Recorrente que a fonte pagadora
teria emitido outros informes de rendimentos que, segundo suas palavras, “mediante a
conciliação abaixo, fazem prova do valor declarado pela contribuinte a título de retenção pela
fonte pagadora em questão”.
Ainda em relação à referida retenção alega que o acórdão recorrido deveria ser
anulado, “por flagrante violação ao princípio da verdade material, ou, na eventualidade de
superada a nulidade, que o presente julgamento venha ser convertido em diligência, de modo a
analisar os documentos de fls. 51/513 que comprovam os valores efetivamente retidos pelo Banco
do Brasil, no montante de R$50.743.787,27.”
Para decidir este ponto, me socorro do teor da decisão recorrida, que adoto como
minhas razões para decidir para, após, fazer as minhas considerações:
DO IRRF-APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CÓD.3426 e 6800)
BANCO DO BRASIL- CNPJ 000.000.000/0001-91.
Analisando-se as Dcomps verifica-se que foram declaradas retenções na fonte de
imposto de renda, feitas código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa,
exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica), no montante de R$
50.743.787,27, contudo, somente foi confirmado o valor de R$ 41.439.143,61,
tendo por base a análise da Dirf. A interessada alega que a fonte pagadora emitiu
Informes de Rendimentos, os quais fazem prova do valor declarado. Nas fls. 61 a
513, o contribuinte junta extratos de rendimentos contendo os rendimentos e
os valores de IRRF.
Ocorre que os comprovantes não se referem ao CNPJ 000.000.000/0001-91,
como declarado na Dcomp. Na verdade, tais documentos são relativos ao CNPJ
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
9
00.194.256/0001-87, e tais retenções não foram declaradas em Dcomp, para
efeitos de composição do crédito, não fazendo parte da apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010. (grifei)

Os valores solicitados na Dcomp com IRRF código 3426 (Aplicações Financeiras de
Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica), relativo ao CNPJ
000.000.000/0001-91, foram integralmente concedidos pelo Despacho Decisório,
conforme se pode verificar na análise da Dirf.

As retenções de imposto de renda relativos ao CNPJ 00.194.256/0001-87,
constam na Dirf como sendo do código 6800, sendo certo que tal código não
consta da Dcomp.

Ressalte-se que não é possível, neste momento processual, fazer qualquer
retificação de Dcomp, conforme prevê o art.107 da IN RFB 1717, de 17 de julho de
2017:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Como se vê, os documentos apresentados não são hábeis para comprovar o IRRF.
A decisão recorrida foi lavrada em função das alegações trazidas quando da
manifestação de inconformidade, que limitaram-se ao seguinte:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
10

A Autoridade Julgadora, ao tentar elucidar a controvérsia, foi muito além do que
deveria, ao meu juízo, pelo menos, pois a manifestação de inconformidade em nada a ajudava
para resolver a pendenga. A DRJ verificou as DIRFs, analisou os documentos apresentados
(justamente aqueles que a Recorrente alega que não foram sequer considerados, às e-fls. 61/513),
e concluiu que não seriam hábeis para fazer prova do IRRF utilizado na apuração do saldo negativo
de IRPJ, pois referiam-se ao CNPJ no 00.194.256/0001-87, que não constou da PERDCOMP.
Verificou, também, as retenções declaradas nas DIRFs tendo como Responsável o CNPJ
00.194.256/0001-87 e constatou que os respectivos valores teriam sido pagos no código 6800, que
também não constava da PERDCOMP.
Agora, no recurso voluntário, vem alegar flagrante violação ao princípio da verdade
material, sem sequer refutar os fundamentos adotados pela decisão recorrida, justamente as
incongruências no preenchimento da própria PERDCOMP, em relação ao CNPJ da fonte pagadora
e/ou do código do pagamento.
De fato, não há nenhuma nulidade na decisão recorrida, que decidiu diante do que
tinha à sua disposição, para além daquilo do que fora juntado aos autos pela Contribuinte na sua
tentativa de comprovação do crédito. Também não cabe o pedido de conversão do julgamento em
diligência, haja vista a sua desnecessidade. Não vejo como necessária a realização de novas
diligências, além daquelas já empreendidas nas fases anteriores do processo quando estão
presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua
convicção. As diligências e perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, o que no caso concreto não se faz necessário, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada pala reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.

2) Retenção efetuada pela empresa QUATTOR QUÍMICA
Em relação aos valores que teriam sido retidos pela empresa QUATTOR QUÍMICA,
repete os mesmos termos da impugnação, onde alude erro por parte da fonte pagadora ao indicar
o CNPJ errado no informe de rendimentos, vinculando os respectivos pagamentos ao CNPJ no
03.880.493/0001-90, quando o correto teria de ser o CNPJ no 03.880.493/0003-51.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
11
Também neste caso, adotarei como minhas razões de decidir os mesmos termos da
decisão recorrida, forte no disposto no art. 114, § 12, do RICARF:
DO IRRF- Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica
(cód. 1708)
Com relação às retenções efetuadas neste código, somente foi objeto da
manifestação de inconformidade a retenção relativa a empresa Quattor Química.
Segundo consta na Dirf a única retenção de imposto de renda feita no cód.1708
tem o valor de R$ 18.706,15 feita pela empresa Quattor Química CNPJ
03.880.493/0001-90.
A interessada alega que as informações declaradas pela requerente constaram
vinculada ao CNPJ 03.880.493/0003-51, diferentemente do que consta das
informações prestadas pela fonte pagadora no portal do e-CAC, que as vinculou
ao CNPJ 03.880.493/0001- 90. Como prova apresenta somente uma imagem.
Tal comprovação não pode ser aceita, os valores retidos na fonte podem ser
deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possua os comprovantes
de retenção, emitidos pela fonte pagadora (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o
do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda/1999).
Lei no 7.450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Somente o comprovante de retenção poderia se contrapor ao valor declarado
Quattor Química na Dirf. Portanto, não há como se acolher as alegações da
interessada.
É cediço que o comprovante de retenção não é o único documento a fazer prova da
retenção do IRRF, podendo a Contribuinte vir a fazê-lo por outros meios além da DIRF ou do
Comprovante de Rendimentos. Entretanto, tenho que, na espécie, a Contribuinte, de fato, não
logrou fazer a prova do alegado. Nada juntou aos autos além da imagem abaixo reproduzida neste
voto, que constou também da manifestação de inconformidade e foi rechaçada de pronto pela
decisão recorrida.

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901756/2016-51
12
Assim, haja vista que a Recorrente não se desincumbiu de sua responsabilidade de
comprovar o direito ao aproveitamento da retenção declarada, nego, também, provimento ao
recurso no ponto.
Ante tudo o que foi exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 757
DF CARF MF
Original